Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-12.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JUSCELIO SANTOS DE ANDRADE - CPF: 617.017.341-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREPARO RECURSAL – DISPENSA – CURADORIA ESPECIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA –CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A INADIMPLÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da decisão da Presidência deste Tribunal, prolatada no Recurso de Apelação n. 10430/2000, o recurso de apelação interposto pelo Curador Especial independe de preparo.

A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu, de modo que, comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de sua localização, legítima a citação editalícia, de sorte que não há falar em nulidade do respectivo ato.

Quando
os documentos constantes dos autos demonstram de forma indene de dúvida que o serviço foi prestado, porém, a contraprestação pecuniária não foi cumprida pelo Recorrente, o reconhecimento do débito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Juscélio Santos de Andrade, assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada pela
SANEAR- Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis em desfavor do Recorrente.

O mencionado Magistrado
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu a existência do débito do Apelante com a Recorrente, no importe de R$ R$ 2.938,23 (dois mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento de cada parcela, bem como juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou o Recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em seu recurso o Apelante pugna, inicialmente, pela nulidade da citação por edital deferida nos autos, porquanto a Recorrida não esgotou os meios existentes para a localização do devedor.

No mérito, pleiteou o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes, ante a inexistência de comprovação da legitimidade do débito cobrado.

Contrarrazões pelo não provimento no id. 222676703.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança e reconheceu o débito do Apelante com a Recorrida no importe de
R$ 2.938,23 (dois mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento de cada parcela, bem como juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Inicialmente, importante consignar que
a certidão de id. 222972192 informa que este recurso de apelação independe de preparo, pois interposto por Curador Especial, conforme definido na decisão da Presidência deste Tribunal, prolatada no Recurso de Apelação n. 10430/2000, portanto,
tem-se a dispensa do preparo recursal.

Da análise do caderno processual verifica-se que a parte apelada ingressou com a ação de cobrança, pretendendo o recebimento dos valores apontados na inicial, referente à inadimplência das faturas referentes ao fornecimento do serviço de distribuição de água da Unidade Consumidora (UC) 380902-1, nos seguintes períodos: 10/2010, 12/2010, 01/2011 a 03/2011, 07/2011 a 12/2011, 02/2012 a 04/2012, 06/2012 a 09/2012, 11/2012, 01/2013, 08/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014 a 09/2014, 11/2014,,12/2014, 01/2015 a 03/2015, 05/2015 a 09/2015, 01/2017, 02/2017, 11/2017, 12/2017 e 01/2018.

Fracassadas as tentativas de citação do Apelante pelo método ordinário (carta e mandado de citação), com tentativas após a consulta de endereço via
Infoseg
, serviço posto à disposição do Poder Judiciário, a citação por edital foi deferida.

Constatada a revelia do Recorrente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada como sua curadora especial e ofereceu contestação por negativa geral, suscitando a nulidade da citação por edital e, no mérito, a improcedência do pedido inicial (id. 222676691).

Após a impugnação, adveio a sentença em que o Magistrado de primeiro grau julgou os pedidos da ação parcialmente procedentes e reconhecendo a existência da dívida do Apelante com a Recorrida (id. 222676697).

Dessa decisão se insurge o Apelante, cujo ponto de irresignação consiste na nulidade da citação por edital e na improcedência do pedido inicial.

No que se refere à nulidade arguida, sabe-se que tal ato é medida excepcional, em consagração aos princípios do contraditório da ampla defesa, sendo admitida somente nos estritos casos consagrados na legislação vigente.

Essa modalidade é adotada apenas quando há esgotamento, e consequente impossibilidade, de outras formas para ocorrer o chamamento pessoal do réu ao processo, as quais seriam citação por carta ou por oficial de justiça.

Acerca do tema, assim dispõe o artigo 256, do atual Código de Processo Civil (CPC):

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso em exame, verifica-se que diversas foram as tentativas de localização do Apelante para citação pessoal, inclusive, foram realizadas buscas de endereços junto ao sistema
Infojud
disponibilizado ao Poder Judiciário.

Confere-se que ao longo de 05 (cinco) anos, a parte autora/apelante empreendeu esforços na tentativa de localização do réu, requerendo diligências nos vários endereços obtidos.

Desta feita, diante do exaurimento dos meios disponíveis, presentes, no caso, os pressupostos autorizadores da citação editalícia e, por isso, não há que se falar em nulidade processual.

Quanto ao pedido de improcedência do reconhecimento do débito no importe de R$
R$ 2.938,23 (dois mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), mais uma vez, a razão não acompanha o Apelante, pois os documentos constantes dos autos demonstram de forma indene de dúvida que o serviço foi prestado, a distribuição de água para o imóvel efetuada, porém, a contraprestação pecuniária não foi cumprida pelo Recorrente.

Portanto, a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, é a medida mais adequada ao caso.

Forte nessas razões,
DISPENSA-SE
o Apelante do recolhimento do preparo e
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, em favor de Juscélio Santos de Andrade.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024